Tribunal: STF
Processo: HC 238213
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Gomes Graciosa impetrou habeas corpus, em face de decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça, desse modo, sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento de Agravo Regimental interposto na AP nº 927, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 28/2/2024, indeferi o pedido de medida liminar. 



    O Ministério Público Federal opina pelo reconhecimento da perda do objeto. 



    O impetrante, pleiteia, no mérito “determinar-se o célere julgamento do recurso de Agravo Regimental interposto me favor do Paciente”.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus. 



    É que, conforme explicitei quando do julgamento da medida cautelar:



    [...] De início, em consulta à pagina que o E. Superior Tribunal de Justiça mantém na internet, observo que, na data de ontem, o agravo lá interposto pela parte impetrante foi apreciado pelo colegiado daquela Alta Corte, com a negativa de provimento ao referido recurso. 



    Tal fato, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, altera o quadro fático-processual deduzido nesta impetração, eis que se trata de um novo título judicial proferido.. 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto de habeas corpus implica a extinção do processo (HC 192.940/GO, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes). 



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado este habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente